Tribunal: STF
Processo: HC 108295
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-27
Data de publicação: 2011-09-27

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Alegação de constrangimento ilegal. Pleito pela alteração da dosimetria. Causa especial de diminuição da pena. Artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Aplicabilidade. Presença dos requisitos necessários à implementação do benefício.



    1. As circunstâncias que envolvem o caso autorizam a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, pois presentes, na espécie, os requisitos necessários à sua implementação.



    2. Ordem concedida, para restabelecer a pena inicial aplicada pelo Juízo de piso.